Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018580-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JOSE VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA - CPF: 132.835.586-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE LIMA ARAUJO - CPF: 039.848.661-19 (VÍTIMA), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO
JUS AMBULANDI
-
ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – PRISÃO PREVENTIVA -
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGALIDADE DA PRISÃO – DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -

PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM O CÁRCERE CAUTELAR - PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE QUE PERDURA POR QUASE 06 MESES – CRIME PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO NÃO SUPERIOR A 04 ANOS - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

- POSSIBILIDADE - ACRÉSCIMO – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS JÁ ESTABELECIDAS –
ORDEM LIBERATÓRIA CONCEDIDA.

Pelo lapso temporal transcorrido da data da prisão, sendo este caso excepcional, entendo ser o caso de parcial provimento da irresignação, com o objetivo de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas anteriormente fixadas na decisão proferida pelo Magistrado singular e pelo monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 (sessenta) dias
inicialmente
, devendo ser reavaliada pelo juízo tido como coator a necessidade da medida após o prazo referido
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
JOSE VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Extrai-se, em síntese, que
o paciente foi preso no dia 27-04-2023, por ter supostamente cometido, em tese, o delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas).

Que não foi a suposta ofendida quem acionou a GUPM, e que no momento em que
a vítima fora devidamente cientificada de seus direitos pelo oficial de justiça, quando fora intimada acerca da medida protetiva, onde fica evidente que se o Paciente tivesse oferecido risco a vítima, a mesma teria acionado a GUPM, ou teria pedido para que qualquer pessoa o fizesse, porem nenhuma dessas situações ocorreram. (sic).

Argumenta que realizada a audiência de custódia demonstrou-se que o Paciente possui residência fixa é primário com um único antecedente criminal inclusive que versa sobre esses fatos e mesma vítima.

Alega que até o presente momento não existe denúncia contra o Paciente, estando o mesmo preso desde 26/04/2023, 06/06/2023, foi feito pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido negado em 30/06/2023.

Argumenta que foi juntado aos autos
declaração da vítima afirmando que o paciente não é pessoa perigosa e que sua liberdade não causa risco a mesma, não havendo motivo justo para manutenção do beneficiário no cárcere.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 178495186).

A análise da liminar foi postergada e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (id. 17905019). Informações juntadas 179480177).

A liminar foi indeferida e encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 180399662).

Após o Parecer Ministerial, o impetrante ingressou com pedido de reconsideração, para que seja reanalisada a decisão proferida, juntando aos autos documento comprovando que ainda não havia ofertado denúncia contra o beneficiário. (Id. 181886193/181892666). O Pedido foi indeferido (Id. 183914663).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSE VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência de provas que o mesmo tenha descumprido as medidas protetivas impostas em benefício da sua ex-companheira, além, da inexistência dos requisitos autorizadores e fundamentação idônea para sustentar a custódia cautelar.

Dos autos, observa-se que foram fixadas medidas protetivas em 27-01-2023 (Id. 178495193- p. 47), nos seguintes termos:

“III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO

as seguintes medidas protetivas:

PROÍBO o requerido, JOSÉ VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA, de:

1)

Se aproximar da requerente, em distância inferior a 200 (diuzentos) metros;

2)

Manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação (inclusive redes sociais).” (sic).

Em 26-04-2023, o paciente foi preso em flagrante delito, por suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas (Id. 178495193-p. 121),

Transcrevo parte da decisão combatida:

“Dessa forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais Helber Jhonathan e Robson de Oliveira que realizaram a prisão, aliados a declaração da vítima, termo de exibição e apreensão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, do CPP.

Compulsando os autos das medidas protetivas de urgência, distribuído sob n. 1000087-47.2023.8.11.0099, verifica-se que a medida foi deferida por este Juízo em 27/01/2023 em favor PATRICIA DE LIMA ARAUJO.

Ao realizar a intimação pessoal das partes, o Sr. Oficial de Justiça certificou que no dia 27/01/2023 intimou o Sr. JOSÉ VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA e a Sra. PATRICÍA DE LIMA ARAUJO (Id. 108425066).

A vítima conforme declaração prestada na delegacia afirmou que:

“...
que foi casada com o senhor Jose Vitor Grassioti por 2 anos. Que estão separados desde janeiro de 2023, quando foi ameaçada por ele; que seu ex marido não aceita o fim do relacionamento e a cerca de todo jeito. na rua, trabalho, rede social. Que trabalha e mora na residência da neca. Que chegando para baixo do mercado Amorim, Jose Vitor a acompanhou e começou a discutir, que neste momento ele a puxou pelo braço e fez ameaças dizendo que a declarante tem outra pessoa e que não aceita o fim do relacionamento. Que ele diz que se a declarante não for dele, ela não vai ser de ninguém. Que possui medida protetiva contra Jose Vitor e ele não respeita essa medida. Que ele a pressiona a ir onde ele está e se a declarante não for onde ele está ele vem até ela e faz barraco, que alguns dias atrás ele veio ao trabalho da depoente e fez barraco, onde a sua patroa pediu para que ele não fosse la mais. Que hoje ao sofrer as ameaças Jose Vitor chegou a ameaçar um senhor que viu ela sendo puxada pelo braço. Que alguém ligou para a polícia militar e logo eles chegaram. Que José Vitor estava com um canivete no bolso. Que está com receio dele, pois ele diz que vai matar a declarante e que depois se mata. Que hoje ele disse que após sair da cadeia vai matar a declarante. Que ele é usuário de drogas. Que está com medo, pois ele a procura sempre em local ermo sem testemunhas. Que hoje não foi agredida fisicamente por Jose Vitor. que ele está usando de chantagem emocional contra a declarante dizendo que se não for até ele, ele vem até a declarante diante disso vai até ele, pois tem medo dele ir ao seu trabalho e fazer barraco
...”

Logo, após demonstrada a prova da existência da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, chega-se à conclusão de que a prisão preventiva é medida necessária, para o fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

No presente caso, o fumus comissi delict se caracteriza na medida em que o indiciado descumpre uma ordem judicial, qual seja, desrespeita as medidas protetivas já deferidas nos autos n. 000087-2023.811.0099, Id. 108362231, do qual o custodiado tem ciência, conforme certidão de Id. 108425066 daquele feito, em 27/01/2023, noticiado através da informação de que a vítima Patrícia de Lima Araújo vem sendo alvo de ameaças perpetradas pelo custodiado José Vitor, conforme consta no termo de declarações e no boletim de ocorrências de nº 2023.114084.

Já o periculum libertatis está configurado, pois estando solto, há risco concreto e iminente para a vítima, destacando neste contexto, conforme depoimento da própria vítima.

Ainda, a garantia da ordem pública se encontra extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente, conforme já dito, falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo a prática de novas infrações penais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública e evitar riscos à integridade física da vítima.

Ressalta-se, que neste m mento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no “meritum causae”, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora. a análise minuciosa de toda a situação fálica, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o enclausuramento cautelar do flagranteado, é devidamente justificável e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da sua conduta reiterada, em que o mesmo vem descumprindo a ordem judicial e causando pavor à vítima.

Saliento ainda, que a Lei n. 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Logo, a decretação da custódia preventiva afigura-se pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado José Vitor Grassiotti Teixeira, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Id. 178495193-p. 144).

Foi requerida a revogação da prisão preventiva junto ao juízo de primeiro grau, o qual indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
...É a síntese do necessário.

DECIDO.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Em que pese os argumentos apresentados pelo REPRESENTADO,
a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 44.4.2023.13449, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO A.P.F.D. 44.3.2023.6434, BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2023.114084, TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2023.8.78363, TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2023.8.78366, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2023.16.160965 A.P.F.D. 44.3.2023.6434, TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 2023.8.78386. (FUMUS COMISSI DELICTI)
De igual forma,
as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente, pois estando solto, há risco concreto e iminente para a vítima. (PERICULUM LIBERTATIS). Destaco o seguinte trecho das declarações da vítima: “...ele disse que após sair da cadeia vai matar a declarante, que ele é usuário de drogas, que está com medo, pois ele a procura sempre em local ermo sem testemunhas
, que hoje não foi agredida fisicamente por José Vitor, que ele está usando de chantagem emocional contra a declarante dizendo que se não for até ele, ele vem até a declarante...”

Conforme já mencionado na ocasião da audiência de custódia, a garantia da ordem pública se encontra extremamente ameaçada. Saliento ainda, que a Lei n. 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

De fato, as medidas cautelares diversas à prisão devem ser priorizadas. Contudo, o REPRESENTADO tem se mostrado indiferente à estas, isso porque descumpriu medida protetiva anteriormente deferida.

Não fosse somente isso, em uma busca rápida ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) foi possível localizar diversas ocorrências no contexto de violência doméstica e familiar em que figuram o REPRESENTADO e a Sra. Patrícia como parte.

Especificamente, na MPU nº 1000087- 47.2023.8.11.0099, foi realizado estudo psicossocial com as partes,
o qual obteve o seguinte parecer: Em relação ao REPRESENTADO: “...Durante da visita realizada, percebeu
o incômodo do Srº José Vitor com a presença da equipe interdisciplinar do juízo, o mesmo permaneceu na porta da kitnet em todos os momentos, dialogou pouco sendo direto e objetivo nas respostas, deixando claro que os desentendimentos eram frequentes e não negou as agressões passadas além de não demonstrar arrependimento dentro da situação e sorrindo ao falar dos desentendimentos
com a Srª Patrícia. Foram realizadas orientativos a respeito de agressões e da necessidade de rompimento do relacionamento quando já não está sendo benéfico para ambos.

Em relação à vítima: “...Durante a visita domiciliar,
foi possível verificar a insegurança que permanece na Srª Patrícia de Lima Araújo e os danos que a violência causou em sua vida, situação na qual reside na casa da patroa por se sentir mais segura...” Já na AÇÃO PENAL nº 1000822- 17.2022.8.11.0099 houve o recebimento da denúncia em desfavor do REPRESENTADO, a qual relata as seguintes violências físicas e psicológicas
: “...Consta que o denunciado
ao chegar na residência após uma pescaria, começou a dizer coisas desrespeitosa para a vítima, empurrando-a para parede, ameaçando, dizendo que seria capaz de matá-la a qualquer momento. A situação cessou somente após a vítima e Alice (irmã do denunciado) implorarem para que ele parasse.

Em dias e locais não mencionados, a vítima relata em seu interrogatório, que já tentou separar do denunciado diversas vezes, porém o mesmo não aceita, a ameaça de morte, já a agrediu com tapas, puxões de cabelo e enforcando-a, bem como a restringe em sair para visitar seus filhos e sua mãe, e que aproveitou o momento do denunciado ir trabalhar para comparecer a polícia
e relatar os fatos (id. 94130240)...” Já nos APF nº
1000718-25.2022.8.11.0099
foi noticiado que: “...
Noticiam os documentos encaminhados que no dia 28/07/2022, por volta das 08h39min, PATRÍCIA DE LIMA ARAÚJO compareceu a unidade da Policia Militar de Juruena relatando que no dia 27 do mês corrente (dia anterior) foi agredida por seu convivente, o senhor José Vitor Graciote Teixeira. PATRÍCIA relatou, ainda, que vem sofrendo agressões desde seis meses atrás, segundo ela, sofre agressões tanto física quanto psicológica, pois JOSÉ, seu convivente, não aceita o termino do relacionamento.

Depreende-se do cenário narrado, que em continuidade do boletim de ocorrências 2022.203368 da Polícia Militar e após despacho da Autoridade Policial, a equipe da Polícia Civil de Juruena saiu em diligencias para capturar o suspeito Jose Vitor Grassiotti Teixeira.

Narram que a equipe se deslocou até a Fazenda Jacarezinho, localiza na Rodovia 170, que liga Juruena a Cotriguaçu, e que chegando no local foi encontrado José Vitor, ato continuo, foi ele conduzido para Delegacia...”
De fato, a presunção de inocência, pode ser analisada no momento da instrução processual, como presunção relativa de não culpabilidade, e também no curso do processo penal, como paradigma de tratamento, especialmente no que concerne à análise da necessidade da prisão processual. Portanto, deve reduzir-se ao máximo as medidas que restrinjam seus direitos durante o processo. Ocorre que, este r. Juízo não pode ignorar as diversas situações de violência envolvendo o REPRESENTADO e a vítima em questão, além ainda, do descumprimento da medida protetiva deferida
.

No mais, estando demonstrada a prova da existência da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, chega-se à conclusão de que a prisão preventiva é medida necessária.
Não vislumbro qualquer alteração da situação fática ou jurídica, de modo que não se vê como possível a liberdade provisória neste momento
.

As medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao REPRESENTADO, devendo ser
MANTIDA sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA...”

Sabe-se que o descumprimento da medida protetiva é de fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que as medidas cautelares adotadas não foram suficientes para impedir a conduta do agressor.

Importante frisar que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. E, como consignado na liminar indeferida, neste particular, tenho posicionamento de que o §2º, do art.12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
[...] § 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Por outro lado, em que pese as decisões do Magistrado estejam devidamente fundamentadas, é possível observar que o paciente está preso desde 26-04-2023, ou seja, a cinco meses, sendo que o crime cometido pelo paciente prevê pena de
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, não podendo, o Magistrado, manter o paciente segregado além do tempo que a lei autoriza.

Assim prevê o artigo 282, do CP:

“
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

...”

As medidas cautelares diversas da prisão, fixadas no art. 319, do CPP são:

“
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IX - monitoração eletrônica.”

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, haja vista ter sido devidamente fundamentada, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Todavia, pelo lapso temporal transcorrido da data da prisão, sendo este caso excepcional, entendo ser o caso de parcial provimento da irresignação, com o objetivo de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas anteriormente fixadas na decisão proferida pelo Magistrado singular e pelo monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 (sessenta) dias
inicialmente
, devendo ser reavaliada pelo juízo tido como coator a necessidade da medida após o prazo referido
.

Ficam fixadas as seguintes medidas cautelares diversas:

a)

Proibição de s
e aproximar da vítima, em distância inferior a 200 (duzentos) metros;

b)

Proibição de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação (inclusive redes sociais);

c)

Submissão a monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias.

Ante todo o exposto, dissonando do parecer ministerial, pelas razões acima alinhavadas,
concedo parcialmente a ordem constitucional
impetrada em favor de
JOSE VITOR GRASSIOTTI TEIXEIRA
, a fim de
substituir a prisão preventiva pela pelas medidas cautelares acima fixadas e pela monitoração eletrônica pelo prazo de 60 (sessenta) dias inicialmente
, devendo ser reavaliada pelo juízo impetrado a necessidade da medida após o prazo referido.

Oficie-se o Magistrado “a quo” para que se expeça o competente alvará de soltura clausulado,
salvo se por outro motivo não estiver preso
,

além de eventuais outras condições a serem impostas à critério do juízo impetrado.

Certifique-se o paciente de que
descumprimento
de qualquer das medidas cautelares impostas, ensejará novamente em
decretação da segregação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023